Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. efeito suspensivo. requisitos. presença cumulada. ausência. indeferimento. manutenção.
1. Não preenchidos todos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da necessidade de dilação probatória para verificar a suficiência da hipoteca cedular e a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão que o indeferiu.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.